Tribunal: TJMT
Processo: 1058405-42.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058405-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (APELADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ORDEM CLASSIFICATÓRIA NÃO OBEDECIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – REPERCUSSÃO GERAL STF – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

Como bem asseverado no ato sentencial, colhe-se da publicação no Diário Oficial TCE/MT nº 1789 que homologou o resultado final do concurso, que a parte impetrante figura na 86ª colocação para o cargo concorrido, contudo na ocasião do ato de posse nº 1078/2019, publicado no Diário Oficial TCE/MT nº 1791 de 06/12/2019, foram convocados 91 candidatos da ampla concorrência para a posse, e o nome do impetrante não constou dentre os convocados.

Assim, desrespeitada a ordem classificatória na ampla concorrência, faz surgir o direito liquido e certo à nomeação, do apelado

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1058405-42.2019.8.11.0041 impetrado por JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar deferida, para determinar que o apelante inclua o Impetrante no rol de candidatos nomeados para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - TNE e promova a convocação para tomar posse, em obediência a ordem de classificação do concurso e procedimentos legais necessários ao ato.

O Município apelante sustenta que o apelado na verdade se encontra classificado em 95º lugar para ampla concorrência, e embora tenham sido convocados 129 candidatos, foram apenas 91 candidatos para ampla concorrência (modalidade a qual concorreu o autor), 26 candidatos para vagas destinadas a negros e índios e 12 candidatos para deficientes.

Pugna pelo provimento do apelo com a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a ordem.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando-se a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1058405-42.2019.8.11.0041 impetrado por JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar deferida, para determinar que o apelante inclua o Impetrante no rol de candidatos nomeados para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - TNE e promova a convocação para tomar posse, em obediência a ordem de classificação do concurso e procedimentos legais necessários ao ato.

In casu
, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela preterição do autor, tendo em vista que foram convocados candidatos além da vaga do apelado e esse não foi convocado.

Pois bem.

A pretensão do Apelante é a reforma da sentença que reconheceu o direito de nomeação do autor no concurso.

É incontroverso nos autos que foram convocados 91 candidatos, e que o apelado figura na lista de ampla concorrência.

Embora o apelante sustente que o autor figura na 95ª colocação, e, portanto não teria sido preterido, não é o que se extrai do acervo documental colacionado ao feito, pois essa colocação é a do apelado na classificação geral, e não na ampla concorrência que busca nomeação, no qual figura em 86º lugar.

De fato o apelado figurou no cadastro de reserva inicialmente, mas não na 95ª posição, e sim na 86ª colocação, conforme resultado final do certame para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - TNE, constante do id n. 130868183, cito:

Dessa forma, sendo incontroverso que foram convocados 91 candidatos na ampla concorrência, e tendo o apelado figurado na 86ª colocação, evidencia-se a preterição, diante da quebra da ordem classificatória do concurso.

Restaram convocados 129 candidatos, sendo: 91 candidatos para ampla concorrência (modalidade a qual concorreu o autor), 26 candidatos para vagas destinadas a negros e índios e 12 candidatos para deficientes.

Como bem asseverado no ato sentencial, colhe-se da publicação no Diário Oficial TCE/MT nº 1789 que homologou o resultado final do concurso, que a parte impetrante figura na 86ª colocação para o cargo concorrido, contudo na ocasião do
ato de posse nº 1078/2019
, publicado no Diário Oficial TCE/MT nº 1791 de 06/12/2019, foram convocados 91 candidatos da ampla concorrência para a posse,
e o nome do impetrante não
constou
dentre os convocados
.

Assim, desrespeitada a ordem classificatória na ampla concorrência, faz surgir o direito à nomeação, do apelado, mostrando-se irretocável a sentença.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF)
; III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Posto isso, à luz da Teoria dos Precedentes,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Em reexame, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023